Tribunal: STF
Processo: Rcl 50357
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Fadlo Sahyun contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Processo 0021083-77.2021.8.16.0014 por alegada violação da autoridade da liminar deferida na ADPF 828/DF.



    O acórdão reclamado tem o seguinte teor:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO FISCAL E DE ARREMATAÇÃO – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E RESULTADO PRÁTICO PERSEGUIDO – DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE - EXTINÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 15). 



    A seu turno, o reclamante sustenta que,



    “[em] razão do desprovimento do recurso, foi novamente determinada a imissão do arrematante na posse do imóvel, com a consequente desocupação pelo reclamante.



    Partindo-se de uma análise acerca dos atuais acontecimentos no mundo e em nosso país, é de se vislumbrar a existência de tempos sombrios ante a pandemia provocada pelo COVID-19. 



    [...]



    Nesse quadro, diante de um momento de grandes incertezas quanto à disseminação do referido vírus, em que as recomendações médicas para o combate da pandemia é a permanência em casa, medidas como a desocupação de determinado imóvel colocam em risco a vida de seus moradores.



    [...]



    Não bastasse isso, o ocupante do imóvel, ora reclamante, é pessoa idosa e, portanto, pertencente ao grupo de risco. 



    Corolário lógico, em razão da fragilidade da saúde do reclamante, se o mesmo for retirado do imóvel durante esse delicado momento, isso colocará em risco sua saúde e até mesmo sua vida, tendo em vista a alta mortalidade de pessoas com idade avançada vítimas da Covid-19.



    [...]



    Neste contexto, há, no caso, necessidade de evitar-se a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação para os idosos, razão pela qual se mostra imperiosa a suspensão do mandado de imissão na posse do referido imóvel até o fim da pandemia [...]” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Argumenta que,



    “[de] acordo com o art. 37 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), o idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada […].



    […]



    Deste dispositivo legal se inferem três tipos de moradia, podendo o idoso morar sozinho, com a família ou numa Instituição de Longa Permanência para Idosos. Seja qual for o lugar, ao idoso deve ser garantida a dignidade. Assim, é incontroverso que no que se refere à escolha quanto a sua moradia, o que prevalece é o entendimento de que nada poderá ser imposto à pessoa idosa, devendo sempre ser respeitada a sua decisão e seu plano de vida […].



    [...] 



    O direito social à moradia e o direito de moradia digna conferidos ao idoso, por si sós, são suficientes para a suspensão da ordem de imissão na posse, porque a questão tratada no processo de origem (Execução Fiscal nº27337-23.2008.8.16.0014) diz respeito à expropriação de bem imóvel em razão de dívida tributária dele próprio decorrente [...]” (pág. 4 da petição inicial – sem os grifos do original)



    Ao final, requer o seguinte:



    “a) liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 14, inciso II, da Lei n° 8.038/90, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa e. Suprema Corte assegurando ao reclamante o direito de permanecer no imóvel até a cessação dos efeitos da decisão proferida na ADPF n.º 828/DF;



    b) alternativamente, seja suspensa a ordem de imissão na posse dos arrematantes até o trânsito em julgado da presente reclamação constitucional;



    c) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90;



    […]



    f) A concessão dos benefícios da gratuidade judicial, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil” (págs. 6-7 da petição inicial).



    Em 10/11/2021, determinei a emenda à inicial para que o processo fosse instruído com a cópia do ato reclamado e dos documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 



    Em 19/11/2021, o reclamante juntou documentos (documentos eletrônicos 9-27).



    É o relatório necessário. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    A concessão de liminar se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida.



    Na espécie, a despeito da respeitável argumentação da inicial, tenho por ausentes tais requisitos.



    No Tribunal de origem, o reclamante ajuizou ação anulatória de arrematação, extinta por litispendência pelo Juízo de primeira instância (documento eletrônico 13).



    Inconformado, o reclamante apelou, e o relator concedeu a antecipação de tutela para que a imissão de posse ficasse suspensa até o julgamento final (documento eletrônico 14).



    No mérito, porém, o resultado foi desfavorável ao ora reclamante (documento eletrônico 15).



    Embora essas três decisões estejam extensamente fundamentadas, nada foi mencionado sobre o sobre a situação pessoal do reclamante, sobre sua alegada vulnerabilidade, sobre a eventual ameaça a seu direito de moradia, e se, diante de eventual desocupação forçada do imóvel, ele teria opções quanto ao seu realojamento.



    Com efeito, até o presente momento, nada nestes autos sinaliza que o Tribunal paranaense foi provocado a se manifestar sobre a aplicabilidade da medida cautelar concedida na ADPF 828/DF em eventual cumprimento de sentença.



    Sem outros elementos nos autos, aparentemente a questão chegou ao STF sem que a autoridade reclamada tivesse a oportunidade de se manifestar a respeito.



    Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que as hipóteses que autorizam o ajuizamento da reclamação estão previstas de forma exaustiva pela Constituição e pelo CPC/2015, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outro remédio processual cabível.



    Acrescento que, em casos análogos ao presente, a mera alegação de iminência de cumprimento de ordem que determina a imissão na posse não levam à aplicação automática da cautelar concedida na ADPF 828/DF, sendo necessária a demonstração de aderência estrita ao paradigma. Nesse sentido, faço menção à seguintes decisões monocráticas: RCL 49.715/RJ, e Rcl 49.434/PA, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 49.987/MG, Rel. Ministra Cármen Lúcia.



    A alegada urgência também não ficou comprovada, uma vez que o reclamante não juntou a esses autos o mandado de imissão na posse. Além disso, os embargos de declaração opostos contra o acórdão reclamado pendem de julgamento.



    Com efeito, e sem prejuízo de melhor exame por ocasião do julgamento do mérito, não verifico, de plano, o alegado desrespeito à decisão proferida por esta Corte.



    Ausente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o perigo da demora.



    Nada impede, porém, que o reclamante traga aos autos novos elementos que comprovem a existência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória.



    Isso posto, por ora indefiro a liminar.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC/2015)



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC/2015).



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina/PR e ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator